Tribunal: TJDFT
Processo: 0752357-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752357-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA LIDIANE DA SILVA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão judicial proferida pelo Juízo Da 3a Vara Cível De Águas Claras, que, nos autos do processo no 0710759-18.2021.8.07.00020, teria determinado penhora de valores provenientes exclusivamente de salário da Impetrante. Na via do mandado de segurança, a impetrante relata que foram realizados diversos bloqueios via BacenJud em suas contas bancárias no curso da ação de execução, inviabilizando qualquer movimentação financeira. Sustenta que requereu à autoridade coatora a revisão dos bloqueios realizados nos dias 05/11 e 07/11/2025, sem obter resposta. Afirma que os valores constritos são provenientes exclusivamente de salário, conforme extratos anexados, e que não possui outra fonte de renda, caracterizando violação ao direito líquido e certo à subsistência. Argumenta que a penhora sobre verbas salariais é vedada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de caráter alimentar, ressalvada apenas a hipótese de prestação alimentícia (§2o), o que não se aplica ao caso. Invoca também o art. 805 do CPC, que impõe a adoção do meio menos gravoso para o executado. Apresenta precedentes jurisprudenciais que reconhecem a impenhorabilidade de salários e a ilegalidade da constrição quando compromete a subsistência do devedor. Informa que os bloqueios atingiram valores de R$ 2.715,67 (transferido judicialmente em 06/11/2025), R$ 9.826,54 (bloqueado em 06/11/2025 e transferido em 12/11/2025), além de R$ 3.231,49 e outros montantes, totalizando R$ 22.139,72. Ressalta que a penhora seria admissível apenas sobre valores vultosos que não prejudicassem a manutenção da dignidade da impetrante, o que não ocorre no caso concreto. Requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do ato impugnado e a liberação da constrição sobre a conta salário no 001378-8, agência 7592, Banco Itaú, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. No mérito, a confirmação da liminar para determinar a liberação definitiva dos valores bloqueados, no total de R$ 15.773,70, além da intimação da autoridade coatora para prestar informações e da notificação da Procuradoria do órgão impetrado. Custas recolhidas (ID 78831520). É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. No caso em apreço, por meio da presente ação mandamental, observa-se que o impetrante se insurge contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Da 3a Vara Cível De Águas Claras, que determinou o bloqueio de verbas em conta corrente. Contra o bloqueio, o ora impetrante apresentou impugnação à penhora, a qual foi rejeitada sob o fundamento de que “a penhora eletrônica não recaiu sobre sua remuneração, mas sobre o saldo existente em sua conta bancária no Itaú decorrente de empréstimo consignado, o qual não detém natureza salarial” (ID 257932180). Nos termos da Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nesse sentido, cita-se, a título de exemplificação, o Acórdão 1980110, 0701734-02.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025. Ademais, embora o impetrante teça considerações acerca da incorreção do ato judicial impugnado e à impenhorabilidade dos valores constritos, o que se evidencia é que o insurgente não logrou apontar qualquer teratologia ou contrariedade à Lei na referida decisão. Desse modo, inadmissível o mandado de segurança. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao Art. 226, I, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator